Tribunal: STF
Processo: ARE 1458946
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido em juízo de retratação, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RETORNO À TURMA - JULGADORA — ART. 543-B, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO — V. Acórdão da E. Câmara que manteve a r. sentença que julgou improcedente a ação que visa a devolução das contribuições descontadas desde a EC 20/98 até o advento da LC 954/03. RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO: Em cumprimento ao disposto no art. 543-11, § 3° do CPC, verifica-se que é o caso de retratação do V. Acórdão, uma vez que se adota o entendimento de ser devida a devolução aos pensionistas e inativos de contribuição previdenciária indevidamente recolhida no período entre a EC 20/98 e a EC 41/03, sob pena de enriquecimento sem causa do ente estatal, em consonância com o decidido no Resp n° 580.871/SP (...)”. (eDOC 26, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, §§ 12 e 18, e 195, II e § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito à restituição da contribuição previdenciária referente ao período entre a promulgação da Emenda Constitucional 20/1998 até 1º de abril de 2004 (data que entrou em vigor a Lei Complementar 954/2003). Aduz-se que, no entanto, o tribunal de origem limitou a restituição até a promulgação da Emenda Constitucional 41/2003.



    Afirma-se que Emenda Constitucional 41/2003 não autorizou a cobrança de contribuição previdenciária a todos os inativos, mas, somente, na parte dos proventos superiores ao limite estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.



    Assevera-se que a lei estadual que determinava a cobrança da contribuição em tela não foi recepcionada pelas alterações da Emenda Constitucional 20/1998 e, consequentemente, deixou de existir no mundo jurídico.



    Argumenta-se que a norma local instituindo a contribuição previdenciária aos inativos somente surgiu com a edição da Lei Complementar 954/2003, que determinou a cobrança a partir de 1° de abril de 2004.



    Alega-se que, no período entre a promulgação da Emenda Constitucional 20/1998 até 1º de abril de 2004 (data que entrou em vigor a Lei Complementar 954/2003), o desconto efetuado dos recorrentes com base na Lei 180/78 não foi recepcionado pela Carta Magna e, portanto, seria inteiramente devida a restituição integral. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG RE 580.871 (Tema 343), tratou da devolução de contribuição previdenciária cobrada de servidor inativo ou pensionista, no período compreendido entre a EC 20/98 e a EC 41/2003.



    Por ocasião do julgamento de mérito desse paradigma, o Plenário desta Corte assentou a tese segundo a qual é devida a devolução aos pensionistas e inativos, perante o Juízo competente para a execução, da contribuição previdenciária indevidamente recolhida no período entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal.



    Eis a ementa desse julgado:



    “Questão de ordem. 2. É devida a devolução aos pensionistas e inativos de contribuição previdenciária indevidamente recolhida no período entre a EC 20/98 e a EC 41/03, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal. Precedentes. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema, autorizando as instâncias de origem a adotar procedimentos do art. 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil”. (RE 580.871 QO-RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13.12.2010)



    Na hipótese, o Tribunal de origem, ao aplicar o referido paradigma, reconheceu ser devida a devolução das contribuições previdenciárias descontadas dos pensionistas e inativos durante o período entre a EC 20/98 e a EC 41/03, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão impugnada:



    “Acontece que o E. STF ao julgar a Repercussão Geral na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário 580.871/São Paulo considerou que ‘É devida a devolução aos pensionistas e inativos de contribuição previdenciária indevidamente recolhida no período entre EC 20/98 e a EC 41/03, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal’. 



    Em razão do entendimento esposado pelo E. S.T.F. cabe a retratação do v. Acórdão para reconhecer ser devida a devolução das contribuições previdenciárias descontadas dos pensionistas e inativos durante o período entre a EC 20/98 e a EC 41/03. 



    (...)



    A interpretação sistemática e histórica das sucessivas emendas constitucionais mostra que no período entre a EC 20/98 e a EC 41/03 a Constituição Federal proibiu os descontos de contribuições previdenciárias de servidores inativos e de pensionistas, que antes eram permitidos pela EC/93. 



    A norma constitucional então vigente naquele período também alcançou os autores, na qualidade de servidores públicos aposentados. 



    Por isso, deve ser reformada a r. sentença para acolhimento da pretensão dos autores de devolução dos valores descontados, mas no período entre as duas emendas citadas”. (eDOC 26, p. 5-6)



    Desse modo, entendo que o Tribunal de origem não diverge da orientação desta Corte firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 26, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente